Tribunal: STF
Processo: RE 103299
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-06-30
Data de publicação: 1986-06-30

Ementa:
- MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO SUBJETIVO. INTERESSE.
DESCABE O MANDADO DE SEGURANÇA QUANDO O IMPETRANTE NÃO TEM EM VISTA
A DEFESA DE DIREITO SUBJETIVO, MAS A DE MERO INTERESSE REFLEXO DE
NORMAS OBJETIVAS. PRECEDENTES E DOUTRINA.
MÉRITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.